Tribunal: TJSP
Processo: 2133290-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Sentença que reconheceu se tratar de empréstimo consignado fraudulento feito em nome da autora, agravada – Descumprimento de tutela antecipada confirmada por sentença que ordena a suspensão dos descontos consignados sob pena de multa – Alegação de que a multa diária deve ser afastada, porque o cumprimento da ordem judicial

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Sentença que reconheceu se tratar de empréstimo consignado fraudulento feito em nome da autora, agravada – Descumprimento de tutela antecipada confirmada por sentença que ordena a suspensão dos descontos consignados sob pena de multa – Alegação de que a multa diária deve ser afastada, porque o cumprimento da ordem judicial depende do órgão pagador – Não acolhimento – O Juízo a quo determinou que o agravante providenciasse a suspensão dos descontos, providência esta que não foi tomada até o momento – Pedido de redução da multa – Não acolhimento – Valor limitado, de ofício, a R$ 17.000,00 – Decisão mantida.

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133290-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada FERNANDA ASEREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133290-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31185
2
Agravo de Instrumento no 2133290-82.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Fernanda Aseredo
Juíza: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Comarca: São Paulo 40a. Vara Cível do Foro Central
Voto 31185

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MULTA DIÁRIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Sentença que reconheceu se tratar de empréstimo
consignado fraudulento feito em nome da autora,
agravada
Descumprimento de tutela antecipada
confirmada por sentença que ordena a suspensão dos
descontos consignados sob pena de multa Alegação
de que a multa diária deve ser afastada, porque o
cumprimento da ordem judicial depende do órgão
pagador
Não acolhimento
O Juízo a quo
determinou
que
o
agravante
providenciasse
a
suspensão dos descontos, providência esta que não foi
tomada até o momento Pedido de redução da multa
Não acolhimento
Valor limitado, de ofício, a R$
17.000,00 Decisão mantida.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 190/191 que, em ação de reparação
de danos - em fase de cumprimento de sentença1 ajuizada por
Fernanda Aseredo em face de Banco do Brasil S/A, declarou o
descumprimento da ordem de suspensão das cobranças referente a
empréstimo consignado fraudulento, contratado em nome da autora,
aplicando multa de R$ 1.500,00 por ato de desobediência.
O banco requer a reforma da decisão.
Recebido e processado o recurso,
1 Valor da causa: R$ 17.000,00 em outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133290-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31185
3
dispensou-se a contraminuta, por ausência de prejuízo à agravada.
É o relatório.
Restou incontroverso o descumprimento
da obrigação pelo agravante, tanto que ele em nenhum momento
contesta esse fato, procurando apenas se defender afirmando que
depende da fonte pagadora para desvincular o desconto consignado.
Tal justificativa não convence, sendo
certo que cabe à instituição bancária tomar as providências
necessárias para tanto qual seja, notificar a fonte pagadora acerca
do aqui decidido.
Resta evidente, assim, que a multa, cuja
finalidade é intimidatória, não surtiu nenhum efeito no caso dos autos,
em razão da conduta reiterada do agravante, que insiste em
descumprir a decisão judicial, numa demonstração inequívoca de
descaso para com a justiça.
O valor da multa de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) por ato de descumprimento, não é exorbitante e
deve ser mantido, considerando as circunstâncias dos autos.
A r. decisão recorrida merece pequeno
reparo de ofício, para limitar a incidência da multa ao valor de R$
17.000,00 (dezessete mil reais), evitando-se, assim, enriquecimento
indevido por parte da agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
MARINO NETO

Relator